Tribunal: STJ
Processo: 0021504-59.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3197136 - RJ(2026/0085060-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HNK BR BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA CRISTINA GOMES DE SOUZA - SP205807
GERALDO VALENTIM NETO - SP196258
FREDERICO FRATUCELLI DAINESE - SP459370
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA.
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
INVERSÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CPC/2015
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
. AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada com o
objetivo de cobrança de crédito tributário referente a ICMS e adicional
destinado ao fundo estadual correspondente. Na sentença, o juízo de
primeiro grau extinguiu o feito em razão do cancelamento da certidão de
dívida ativa supervenientemente ocorrido, condenando a parte exequente ao
pagamento de custas e honorários advocatícios. No Tribunal de origem, a
apelação interposta foi provida para inverter os ônus sucumbenciais,
reconhecendo que a parte executada deu causa ao ajuizamento da demanda
em razão de erro no preenchimento das declarações fiscais, condenando-a
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. O valor
da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
Documento eletrônico VDA56964602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: fafdf519-684d-4503-ad76-15f3e0d33099

contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: fafdf519-684d-4503-ad76-15f3e0d33099

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3197136 - RJ(2026/0085060-2)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: HNK BR BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA CRISTINA GOMES DE SOUZA - SP205807
GERALDO VALENTIM NETO - SP196258
FREDERICO FRATUCELLI DAINESE - SP459370
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
ICMS.
CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA.
EXTINÇÃO
DO
FEITO.
INVERSÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
CPC/2015.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO EM
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada com o
objetivo de cobrança de crédito tributário referente a ICMS e adicional
destinado ao fundo estadual correspondente. Na sentença, o juízo de
primeiro grau extinguiu o feito em razão do cancelamento da certidão de
dívida ativa supervenientemente ocorrido, condenando a parte exequente ao
pagamento de custas e honorários advocatícios. No Tribunal de origem, a
apelação interposta foi provida para inverter os ônus sucumbenciais,
reconhecendo que a parte executada deu causa ao ajuizamento da demanda
em razão de erro no preenchimento das declarações fiscais, condenando-a
ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. O valor
da causa foi fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a
matéria, ainda que não indique os dispositivos legais suscitados pela parte
interessada. Também não viola o
do
o julgado que
art. 1.022
CPC/2015
apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio, ainda que
Documento eletrônico VDA55997884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 3dae38d1-c7d0-43a6-9efb-0eee6989223e

contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
IV - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CANCELAMENTO DA CDA. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO
FISCAL PELO CONTRIBUINTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO
DO CPC. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO PELO
ART. 485, INCISO IV,
AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA OU PELA SUA
REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
TEMA 143 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS ATRIBUÍDO AO
EXECUTADO. 1.A EMPRESA CONTRIBUINTE ALEGA QUE O TRIBUTO FOI PAGO
ANTES DO VENCIMENTO. 2.EXECUTADA INTIMADA A REALIZAR A
RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ESCRITURAÇÃO ELETRÔNICA APÓS A
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. 3.RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES E
CANCELAMENTO DA CDA. 4.SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
E CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
5.APELO
DO
ENTE
PÚBLICO
PUGNANDO
PELO
AFASTAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E,SUBSIDIARIAMENTE,
PELA SUA REDUÇÃO. 6.A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO
CANCELAMENTO
DA
CDA
NÃO
AFASTA
AUTOMATICAMENTE
A
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
7.PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. TEMA N°143 DO STJ:A PARTE QUE DEU CAUSA À EXECUÇÃO
FISCAL RESPONDE PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,AINDA QUE HAJA
POSTERIOR CANCELAMENTO DO DÉBITO. 8.PROVIMENTO DO RECURSO PARA
CONDENAR A
AO PAGAMENTO DE CUSTAS E
APELADA/EXECUTADA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART.85,§§3° E 5° DO CPC. DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Documento eletrônico VDA55997884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 3dae38d1-c7d0-43a6-9efb-0eee6989223e

A Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, sob a relatoria da Desembargadora, enfrentou controvérsia eminentemente
tributária: a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios após a extinção
de execução fiscal em virtude do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, quando o
vício decorre de erro na escrituração fiscal do contribuinte. A matéria de fundo foi
delimitada nos seguintes termos: a partir do princípio da causalidade, impor-se-ia
identificar quem deu causa ao ajuizamento da execução para atribuir-lhe os encargos
sucumbenciais (fls. 203). No relatório, registrou-se que, após a garantia por seguro e a
oposição de embargos, o exequente comunicou que o contribuinte havia errado na
escrituração e, já após a inscrição em dívida ativa, regularizara as declarações,
motivando o cancelamento da CDA (fls. 201). Em voto, a relatora sublinhou que a
executada fora intimada, no curso dos embargos, a promover a retificação na
Escrituração Fiscal Digital, à luz de manifestação administrativa que somente em
autorizou a medida (fls. 204 e 206), e que não havia comprovação de
16/03/2022
tentativa de retificação antes do ajuizamento da ação (fls. 205). A decisão, ancorada no
Tema 143 do Superior Tribunal de Justiça – segundo o qual, nos casos de extinção de
execução fiscal por cancelamento do débito, deve-se perquirir quem deu causa à
demanda para imputar-lhe o ônus dos honorários –, concluiu que o erro do contribuinte
no preenchimento dos documentos fiscais ensejou o ajuizamento, impondo à executada o
pagamento de custas e honorários advocatícios nos percentuais mínimos das faixas do
artigo 85, § 3o, observando-se o § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015 (
(fls. 205-207). Também foi citada jurisprudência interna do Tribunal de
CPC/2015)
Justiça local em harmonia com o Tema 143, reafirmando a imputação dos honorários à
sociedade executada quando a CDA teve origem em erro do contribuinte (fls. 207).
Normas aplicadas e referências: artigo 485, IV, do Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 200); artigo 85, §§ 3o e 5o, do
(fls. 201 e 207); Tema 143 do
CPC/2015)
CPC/2015
STJ (fls. 201 e 205). Jurisprudência citada: precedente do TJRJ no processo 0095255-
74.2023.8.19.0001, Primeira Câmara de Direito Público, julgamento em 29/10/2024,
reafirmando a tese do
(fls. 207).
Tema 143/STJ
Documento eletrônico VDA55997884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 3dae38d1-c7d0-43a6-9efb-0eee6989223e

Petição de Recurso Especial (fls. 215-226). A parte recorrente interpôs
Recurso Especial com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal (CF/88
), nos artigos 1.029 e seguintes do
e artigo 255 do Regimento Interno do
CPC/2015
Superior Tribunal de Justiça, alegando tempestividade (fls. 217). A matéria articulada
voltou-se à negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único,
II, do
por ausência de enfrentamento dos argumentos e da documentação que
CPC/2015,
indicariam pagamento tempestivo do ICMS-ST e inexistência de prejuízo ao Erário, além
de bloqueio sistêmico que teria inviabilizado retificação das Escriturações Fiscais
Digitais antes da fase probatória dos embargos (fls. 218-221). A recorrente sustentou que
a tese não demanda reexame de provas (afastamento da
, mas sim
Súmula 7/STJ)
reconhecimento de que a prova documental foi desconsiderada (fls. 221). Nas razões,
invocou que a CDA careceria de requisitos formais do artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980,
pois o fundamento legal indicava imposto declarado e não pago, quando haveria
comprovação de declaração e pagamento (fls. 224). Defendeu, ainda, que o percentual de
honorários seria elevado, que a boa-fé foi comprovada, e que a condenação da Fazenda
seria a regra em hipóteses de desistência após embargos, segundo a Súmula 153 do STJ
(fls. 225-226). Pedidos: conhecimento e provimento do Recurso Especial pela alínea “a”
do artigo 105, III, da
; reconhecimento da violação aos artigos 489, § 1o, IV, e
CF/88
1.022, II e parágrafo único, II, do
reforma do acórdão recorrido para afastar a
CPC/2015;
imputação de honorários à recorrente, contextualizado no equívoco sanável das
declarações e no recolhimento do tributo (fls. 226). Normas invocadas: artigo 105, III,
“a”, da Constituição Federal (
) (fls. 215); artigos 1.029 e 1.003, § 5o, do
CF/88
CPC/2015
(fls. 216-217); artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
(fls.
CPC/2015
221-223); artigo 2o, § 5o, da
(LEF) (fls. 224). Jurisprudência e súmulas
Lei 6.830/1980
citadas nas razões: Súmula 153 do STJ (“a desistência da execução fiscal, após o
oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”) (fls.
Documento eletrônico VDA55997884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 3dae38d1-c7d0-43a6-9efb-0eee6989223e

226);
Segunda Turma, DJ
e
Segunda
REsp 61351/SP,
15/05/1995,
REsp 61351/SP,
Turma, DJ
(fls. 225-226); AgRg no
Terceira Turma, DJ
18/05/1992
REsp 631.478/MG,
(fls. 225-226).
13/09/2004
Decisão de Admissibilidade do Recurso Especial (fls. 253-257). O Terceiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça deixou de admitir o Recurso Especial, assentando
que as alegações de violação aos artigos 489 e 1.022 do
foram deduzidas de
CPC/2015
forma genérica, sem que tais dispositivos tivessem sido prequestionados nos acórdãos
recorridos, configurando inovação recursal (fls. 254-255). Explicou que o
prequestionamento exige debate e decisão prévios pelo colegiado e que, ausente o
enfrentamento explícito da matéria, incide o óbice da ausência de prequestionamento,
mesmo após embargos, se não demonstrado o prequestionamento ficto com alegação de
ofensa ao artigo 1.022 do
nas razões do especial (fls. 255-256). Fundamentou
CPC/2015
a inadmissibilidade na Súmula 211 do STJ, destacando também as Súmulas 282 e 356 do
STF (fls. 257). Decidiu, em observância ao artigo 1.030, V, do
pela negativa
CPC/2015,
de admissibilidade, por falta de prequestionamento (fls. 257). Normas aplicadas: artigo
105, III, “a”, da
(fls. 253); artigo 1.030, V, do
(fls. 257). Súmulas e
CF/88
CPC/2015
precedentes citados:
(fls. 257); Súmulas 282 e
(fls. 255-257);
Súmula 211/STJ
356/STF
RE 1403742 AgR, STF, Primeira Turma, julgado em
DJe
(fls.
19/12/2022,
24/02/2023
256); AgInt no
STJ, Terceira Turma, DJe
(fls. 257).
AREsp 1529862/RS,
19/03/2020
Petição de Agravo em Recurso Especial (fls. 264-275). A agravante manejou
o Agravo com fundamento no artigo 1.042 do
demonstrando tempestividade
CPC/2015,
(fls. 264-265). No relato, reiterou os fatos: cobrança de ICMS-ST relativa a 2015;
garantia por seguro; oposição de embargos; demonstração documental de recolhimento
tempestivo; ausência de indicação, na via administrativa, de necessidade de retificação
das EFDs; liberação tardia do sistema da
que só em
permitiu a
SEFAZ/RJ,
19/02/2024
retificação do Bloco E da EFD, o que motivou o cancelamento da CDA na fase
probatória (fls. 266-268). Atacou o fundamento da inadmissibilidade por falta de
prequestionamento, sustentando que a matéria estaria prequestionada, ainda que
Documento eletrônico VDA55997884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 3dae38d1-c7d0-43a6-9efb-0eee6989223e

implicitamente, e que houve alegação expressa de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015
nas razões do especial, tal como exige a orientação do Superior Tribunal de Justiça (fls.
269-270). No mérito, reiterou a negativa de vigência aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II
e parágrafo único, II, do
por ausência de enfrentamento dos argumentos e da
CPC/2015,
prova documental, insistindo na inexistência de débito e no caráter sanável do erro nas
declarações, sem prejuízo ao Erário (fls. 270-273). Mencionou, ainda, que a CDA seria
incoerente com a realidade fática, à luz do artigo 2o, § 5o, da
porque
Lei 6.830/1980,
fundada em imposto “declarado e não pago”, quando teriam sido demonstradas
declaração e pagamento (fls. 272). Defendeu que o cancelamento após os embargos
impõe a condenação do exequente nos encargos da sucumbência, citando novamente a
e os precedentes correlatos (fls. 273-274). Pedidos: provimento do
Súmula 153/STJ
agravo para reformar a decisão agravada e admitir o Recurso Especial; consequente
processamento do especial e provimento das razões já articuladas (fls. 274-275). Normas
invocadas e referências: artigo 1.042 do
(fls. 264); artigos 489, § 1o, IV, e
CPC/2015
1.022, II e parágrafo único, II, do
(fls. 270-272); artigo 2o, § 5o, da
CPC/2015
(LEF) (fls. 272).
Lei 6.830/1980
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações: violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o
acórdão recorrido deixou de apreciar adequadamente os documentos e argumentos
apresentados, especialmente aqueles que demonstrariam o pagamento integral do tributo,
a inexistência de prejuízo ao Erário e a impossibilidade de retificação das declarações
Documento eletrônico VDA55997884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 3dae38d1-c7d0-43a6-9efb-0eee6989223e

fiscais antes do ajuizamento da execução. Defende, ainda, que não deu causa à demanda,
pois o cancelamento da CDA somente ocorreu após a comprovação judicial de equívoco
meramente formal nas informações prestadas, razão pela qual requer a reforma do
julgado para afastar sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
No entanto, em que pese todas as argumentações apresentadas pela executada, não há
comprovação nos autos de que, à época do ajuizamento da execução fiscal, a F
(...)
Na situação dos autos, todavia, à época do ajuizamento da ação, o crédito era devido,
tendo em vista que ocorreu o preenchimento incorreto da declaração, que não foi retificado
antes da propositura da execução fiscal.
(...)
Repise-se: não há comprovação de tentativa de retificação das EF Ds antes do
Tanto assim, que a própria executada apresenta às fls.
ajuizamento da execução fiscal.
dos Embargos à Execução o parecer da auditoria que solicita “autorização para
533/534
enviar o processo à AFE 11 para intimar e autorizar o contribuinte a retificar as EF Ds, nos
termos do inciso III, do artigo 6o, do Anexo VII, da Parte II, da Resolução SEFAZ N.o
”.
720/2014
Nota-se que tal documento foi assinado apenas em 16.03.2022, ou seja, após o
ajuizamento da execução fiscal.
(...)
Nesse passo, não há dúvidas que o ajuizamento da execução fiscal só ocorreu por
causa de um erro do próprio contribuinte no preenchimento dos documentos fiscais,
Assim, sob a ótica do princípio da causalidade, a
que só foi sanado no curso do processo.
sociedade executada deve arcar com o ônus do pagamento dos honorários advocatícios.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Para além disso, a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto
a quo
probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os
Documento eletrônico VDA55997884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 3dae38d1-c7d0-43a6-9efb-0eee6989223e

dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial.
Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Portanto, acolhimento das alegações deduzidas demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, especialmente no que se refere à efetiva quitação
do tributo, à existência de mero erro formal nas declarações fiscais, à possibilidade de
retificação administrativa em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal e à
identificação da parte que efetivamente deu causa à demanda. Tais premissas foram
apreciadas pelas instâncias ordinárias, sendo inviável sua rediscussão na estreita via do
recurso especial.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:20
Código de Controle do Documento: 3dae38d1-c7d0-43a6-9efb-0eee6989223e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.197.136 / RJ
Número Registro: 2026/0085060-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00215045920208190001 202624500218 215045920208190001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HNK BR BEBIDAS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDA CRISTINA GOMES DE SOUZA - SP205807
GERALDO VALENTIM NETO - SP196258
FREDERICO FRATUCELLI DAINESE - SP459370
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: f2179a8d-c9c5-4fc2-b82c-ca1ef5dff312